Tribunal: TJDFT
Processo: 0010881-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0010881-45.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLAS LUIS SILVA BRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9531861, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por NICOLAS LUIZ SILVA BRAZ, representado por Lucineide Silva da Conceição, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 9531814 – p. 10/13) negou provimento ao apelo. O STF, por sua vez (ID 9531814 – p. 21), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante tal ordem, compulsando os autos, verifica-se que a criança hoje conta com mais de cinco anos de idade (ID 953182 – p. 8). Assim, diga o recorrente se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014